Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704233-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: MARCELO GAIA DA SILVA, MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703748-85.2018.8.07.0005, que rejeitou sua impugnação e homologou o laudo de avaliação produzido por oficial de justiça que resultou no valor de R$ 40.000,00, sendo R$ 20.000,00 para cada vaga de garagem tipo gaveta objeto da penhora (Id 54829641 - origem). A agravante pretende, em suma, a realização de nova avaliação das 2 garagens tipo gaveta objeto de constrição, sob a alegação da existência de laudo de avaliação diverso também realizado por oficial de justiça sobre o mesmo bem, em que se constatou o valor total de R$ 58.000,00, maior e mais condizente com o preço de mercado e com a normal valorização do bem, ou a homologação do referido quantum. Pela decisão de ID 14531047, foi concedido efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas (Id 15188479), manifestando os agravados anuência ao valor apresentado pela agravante. Pelo ofício de Id 15630672, o juízo de origem informou a reconsideração da decisão ora agravada. É o relatório. Decido. Em análise aos autos eletrônicos originários, observa-se, tal como informado pelo Juízo de origem, ter havido a alteração da decisão ora recorrida de forma a fixar o valor das garagens no valor defendido pela devedora, qual seja, R$ 58.000,00, mediante anuência dos credores. Este o teor do decisum: “Diante da manifestação do credor em ID n. 60022074, que diz concordar com a avaliação das garagens apresentadas pela devedora, no valor de R$ 58.000,00, revejo a decisão de ID n. 54829641 e fixo o valor das garagens em R$ 58.000,00. Comunique-se a E. Desembargadora Relatora do AGI n. 0704233-32.2020.8.07.00000 noticiando sobre a alteração da decisão recorrida. Considerando que houve a concessão de efeito suspensivo (ID n. 57618690), antes de deferir a adjudicação, aguarde-se decisão do Tribunal sobre o AGI n. 0704233-32.2020.8.07.0000.” Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente reconsideração da decisão recorrida no feito de origem. Comuniquem-se ao Juízo a quo. Retire-se da pauta de julgamentos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora